Tribunal: STJ
Processo: 0000134-92.2011.8.16.0172
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1622205 - PR(2016/0224934-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROMEU BERNARDINI FILHO
AGRAVANTE
: VERA CRISTINA BERNARDINI
AGRAVANTE
: MARCELO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ MANOEL GARCIA SIMÕES - SP069227
DANILO REZENDE LOPES - PR016356
AGRAVADO
: OCTACILIO ZAMZICKI
AGRAVADO
: NEUZA APARECIDA ZAMZICKI
ADVOGADA
: KARLA PATRÍCIA SGARIONI OLIVEIRA - PR055772
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado
e os paradigmas indicados.
2. A parte embargante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento. A parte
embargada apresentou impugnação ao agravo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência são cabíveis no caso em análise, considerando a
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado
e os paradigmas indicados, bem como a falta de
contemporaneidade dos acórdãos apontados como paradigmas.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso do julgamento do próprio
agravo em recurso especial.
5. Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra
acórdão de órgão fracionário que divergir de julgamento atual de
outro órgão jurisdicional do Tribunal, desde que os acórdãos
embargado e paradigma sejam de mérito ou que não tenham
conhecido do recurso, embora tenham apreciado a controvérsia,
conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
6. No caso, não há similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, pois tratam de questões
distintas, inviabilizando a análise do dissídio.
Documento eletrônico VDA54951200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 029f14be-6b9e-4e71-87e6-5b2be665f9ab

7. Os acórdãos apontados como paradigmas, datados de 1991,
1996 e 1999, não possuem contemporaneidade em relação ao
acórdão embargado, o que também impede a análise da
divergência.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 029f14be-6b9e-4e71-87e6-5b2be665f9ab

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1622205 - PR(2016/0224934-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROMEU BERNARDINI FILHO
AGRAVANTE
: VERA CRISTINA BERNARDINI
AGRAVANTE
: MARCELO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ MANOEL GARCIA SIMÕES - SP069227
DANILO REZENDE LOPES - PR016356
AGRAVADO
: OCTACILIO ZAMZICKI
AGRAVADO
: NEUZA APARECIDA ZAMZICKI
ADVOGADA
: KARLA PATRÍCIA SGARIONI OLIVEIRA - PR055772
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado
e os paradigmas indicados.
2. A parte embargante alegou que o recurso preenchia os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento. A parte
embargada apresentou impugnação ao agravo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência são cabíveis no caso em análise, considerando a
ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado
e os paradigmas indicados, bem como a falta de
contemporaneidade dos acórdãos apontados como paradigmas.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e não podem ser utilizados como meio recursal para
corrigir suposto erro ou dissenso do julgamento do próprio
agravo em recurso especial.
5. Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra
acórdão de órgão fracionário que divergir de julgamento atual de
outro órgão jurisdicional do Tribunal, desde que os acórdãos
Documento eletrônico VDA54672633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 5add8590-7961-487e-81b0-a5ce1c61e637

embargado e paradigma sejam de mérito ou que não tenham
conhecido do recurso, embora tenham apreciado a controvérsia,
conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
6. No caso, não há similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e os paradigmas indicados, pois tratam de questões
distintas, inviabilizando a análise do dissídio.
7. Os acórdãos apontados como paradigmas, datados de 1991,
1996 e 1999, não possuem contemporaneidade em relação ao
acórdão embargado, o que também impede a análise da
divergência.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha
relatoria, que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência.
Segundo a parte embargante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação ao agravo (e-
STJ fls. 590-603).
Ouvido, o Ministério Público Federal apôs ciência.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
Documento eletrônico VDA54672633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 5add8590-7961-487e-81b0-a5ce1c61e637

qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi afastada
em razão da ausência de similitude fática entre o acórdão embargado e aqueles
apontados como paradigma, uma vez que a posição firmada encontra-se apoiada
em peculiaridade expressamente destacada no acórdão recorrido. Vejamos:

"No presente feito, a parte embargante aponta a existência de
divergência entre o entendimento da Quarta Turma firmado no
acórdão embargado acerca de condição de procedibilidade da ação de
preempção e precedentes lavrados pela Terceira Turma.
Ocorre, contudo, que a análise do acórdão recorrido indica que a
posição firmada encontra-se apoiada em peculiaridade indicada
expressamente no acórdão recorrido, segundo a qual "para se
concretizar a referida função social, deve- se buscar a proteção e o
bem-estar do arrendatário, que atua diretamente na exploração e no
uso da terra e que representa a parte economicamente mais frágil do
contrato de arrendamento rural." (e-STJ Fl.438)
Assim, se a questão foi analisada à luz de peculiaridades do caso
concreto, "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
admite embargos de divergência quando ausente similitude fática
entre os casos confrontados, especialmente quando os julgados
tratam de matérias distintas ou sob enfoques diferentes." (AgInt nos
Documento eletrônico VDA54672633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 5add8590-7961-487e-81b0-a5ce1c61e637

EAR Esp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda
2.040.000/RJ,
Seção, julgado em , DJEN de .)" (e-STJ fls. 565)

Observa-se, assim, que a fundamentação do acórdão agravado
encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta corte. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE
OS CASOS CONFRONTADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DISSÍDIO. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve a parte embargante indicar link da rede mundial de
computadores que forneça acesso direto ao respectivo inteiro teor do
paradigma, para atender ao requisito do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015
(AgInt na Pet n.
relatora Ministra MARIA ISABEL
14.755/SP,
GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/10/2023;
AgInt nos
relator Ministro HUMBERTO
EAREsp n. 2.165.658/PR,
MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de
, o que não ocorreu
22/6/2023)
em relação ao AgInt no REsp n. 2.033.324/SP.
2. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que
deve existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
paradigmas, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, §
CPC/2015
4o, do RISTJ, o que não se verifica com o AgInt no AgInt no
O acórdão recorrido trata de impossibilidade
AREsp n. 1.449.188/GO.
de retenção pela parte recorrente de 25% dos valores pagos pela
parte contrária, em razão da reciprocidade da culpa pela resolução do
contrato, em situações fáticas específicas e distintas das contidas no
acórdão embargado .
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
relator Ministro Antonio Carlos
EAREsp n. 2.675.143/GO,
Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
20/10/2025.

Observa-se, ainda, que os demais acórdãos apontados como
paradigmas, datados, respectivamente, em 1991, 1996 e 1999, não dispõe
da contemporaneidade exigida para admissibilidade dos embargos de divergência.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSO
CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO
REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADO CONTRA SEGURADORA,
POR TER SIDO DEMANDADO POR TERCEIRO PREJUDICADO.
DATA
DA
CITAÇÃO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
EM
Documento eletrônico VDA54672633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 5add8590-7961-487e-81b0-a5ce1c61e637

CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA
DESTA CORTE. SÚMULA 168 DO STJ.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes,
ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada, conforme o
§§
art. 255,
1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 266,
2. O marco inicial da prescrição do pleito de cobertura do seguro,
quando o segurado for demandado por terceiro prejudicado, começará
a fluir do momento em que o segurado tomar conhecimento de
demanda proposta contra si, ou seja, desde a citação.
3. O acórdão apresentado como paradigma deve ser contemporâneo
ao momento da oposição dos embargos de divergência,
representando a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Segundo a Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado.".
Embargos de divergência não conhecidos.
(
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
EREsp n. 1.906.974/MS,
Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54672633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:32
Código de Controle do Documento: 5add8590-7961-487e-81b0-a5ce1c61e637

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.622.205 / PR
Número Registro: 2016/0224934-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001349220118160172 0372011 1245358 12453588 1245358800 1245358801 1349220118160172
372011
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROMEU BERNARDINI FILHO
EMBARGANTE : VERA CRISTINA BERNARDINI
EMBARGANTE : MARCELO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: LUIZ MANOEL GARCIA SIMÕES - SP069227
DANILO REZENDE LOPES - PR016356
EMBARGADO : OCTACILIO ZAMZICKI
EMBARGADO : NEUZA APARECIDA ZAMZICKI
ADVOGADA
: KARLA PATRÍCIA SGARIONI OLIVEIRA - PR055772
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DIREITO DE PREFERÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROMEU BERNARDINI FILHO
AGRAVANTE : VERA CRISTINA BERNARDINI
AGRAVANTE : MARCELO VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : LUIZ MANOEL GARCIA SIMÕES - SP069227
Documento eletrônico VDA54922235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:07
Código de Controle do Documento: 5aa1d80b-fb8f-4570-af56-540dd3d5dba4

DANILO REZENDE LOPES - PR016356
AGRAVADO
: OCTACILIO ZAMZICKI
AGRAVADO
: NEUZA APARECIDA ZAMZICKI
ADVOGADA
: KARLA PATRÍCIA SGARIONI OLIVEIRA - PR055772
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:09:07
Código de Controle do Documento: 5aa1d80b-fb8f-4570-af56-540dd3d5dba4